Tribunal: TJPA
Processo: 0023337-58.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023337-58.2010.8.14.0301APELANTE: MARIA EUNICE SODRÉ ROMÃOADVOGADO: CARLOS RAIMUNDO GUERRA VEIGA, OAB/PA 3.044APELADA: ERMELINDA XERFAN PINTOADVOGADO: SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS, OAB/PA 3.442RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO REIVINDICATÓRIA ? SENTENÇA PROCEDENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O PLEITO ? INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E PROPRIEDADE DEMONSTRADA - CONTRATO SIMPLES DE COMODATO ? POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- No caso vertente, conforme se depreende dos documentos juntados, a autora além de ter demonstrado a caracterização do imóvel (fls. 03), comprovou também o domínio exclusivo sobre o bem, por meio da escritura pública de fls. 09-10, e o respectivo registro do imóvel, às fls. 14 dos autos.2- No que concerne à posse injusta, observa-se que a mesma não precisa ser violenta, clandestina ou precária, bastando que seja sem justo título. Nesse sentido, alega a autora que a posse da requerida se deu em razão do contrato de comodato verbal, salientando-se que a celebração do referido contrato, como bem asseverado pelo Juízo de 1º grau, prescinde de solenidade.3- Assim, considerando que a posse exercida pela parte apelante era em decorrência de contrato simples de comodato e que a citação, no caso em tela, mostra-se suficiente para constituir a ré em mora, forçoso concluir que houve a extinção do direito de posse exercida pela ora recorrente, restando caracterizado sua precariedade.4- Ressalte-se, por fim, que possuindo a ora apelante o imóvel na qualidade de comodatária, não há o que se falar em posse ad usucapionem e, em consequência, descabe sua pretensão de prescrição aquisitiva pretendida.5- Desta feita, comprovada a propriedade da autora e a posse injusta da ré, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou procedente o pleito reivindicatório.6- Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante MARIA EUNICE SODRÉ ROMÃO e apelada ERMELINDA XERFAN PINTO.Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém (PA), 01 de dezembro de 2020.MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESDESEMBARGADORA ? RELATORA

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023337-58.2010.8.14.0301
APELANTE:
MARIA EUNICE SODRÉ ROMÃO
ADVOGADO:
CARLOS RAIMUNDO GUERRA VEIGA, OAB/PA 3.044
APELADA:
ERMELINDA XERFAN PINTO
ADVOGADO:
SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS, OAB/PA 3.442
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SENTENÇA PROCEDENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O PLEITO - INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E PROPRIEDADE DEMONSTRADA - CONTRATO SIMPLES DE COMODATO - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- No caso vertente, conforme se depreende dos documentos juntados, a autora al
é
m de ter demonstrado a caracteriza
çã
o do im
ó
vel (fls. 03), comprovou tamb
é
m o dom
í
nio exclusivo sobre o bem, por meio da escritura p
ú
blica de fls. 09-10, e o respectivo registro do im
ó
vel,
à
s fls. 14 dos autos.
2- No que concerne
à
posse injusta, observa-se que a mesma não precisa ser violenta, clandestina ou precária, bastando que seja sem justo título. Nesse sentido, alega a autora que a posse da requerida se deu em raz
ã
o do contrato de comodato verbal, salientando-se que a celebra
çã
o do referido contrato, como bem asseverado pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, prescinde de solenidade.
3- Assim, considerando que a posse exercida pela parte apelante era em decorr
ê
ncia de contrato simples de comodato e que a cita
çã
o, no caso em tela, mostra-se suficiente para constituir a r
é
em mora, for
ç
oso concluir que houve a extin
çã
o do direito de posse exercida pela ora recorrente, restando caracterizado sua precariedade.
4- Ressalte-se, por fim, que possuindo a ora apelante o imóvel na qualidade de comodat
á
ria, não há o que se falar em posse ad usucapionem e, em consequ
ê
ncia, descabe sua pretensão de prescrição aquisitiva pretendida.
5- Desta feita, comprovada a propriedade da autora e a posse injusta da r
é
, n
ã
o merece reparos a senten
ç
a ora vergastada que julgou procedente o pleito reivindicatório.
6- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
MARIA EUNICE SODRÉ ROMÃO
e apelada
ERMELINDA XERFAN PINTO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - RelatoRA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023337-58.2010.8.14.0301
APELANTE:
MARIA EUNICE SODRÉ ROMÃO
ADVOGADO:
CARLOS RAIMUNDO GUERRA VEIGA, OAB/PA 3.044
APELADA:
ERMELINDA XERFAN PINTO
ADVOGADO:
SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS, OAB/PA 3.442
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA EUNICE SODRÉ ROMÃO
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
julgou procedente o pedido contido na inicial, a fim de determinar a retirada imediata da ré e de seus familiares do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de utilização de força policial, condenando ainda a requerida ao pagamento das despesas e custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo como ora apelada
ERMELINDA XERFAN PINTO
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (fls. 03-06), aduzindo ser proprietária do imóvel urbano situado em Belém, na Tv. Angustura nº. 2.972, bairro do Umarizal, o qual fora adquirido mediante escritura pública de compra e venda de imóvel.

Sustentou que pretendendo ajudar seu parente Marcos Xerfan, já falecido, celebrou um comodato verbal para com o mesmo, entregando-lhe a posse direta do bem em litígio.

Alegou que ao tentar retomar a posse direta do seu patrimônio, procurou os herdeiros de Marcos Xerfan para encerrar o comodato, não tendo, entretanto, obtido êxito em sua pretensão.

Aduziu ainda que ao procurar efetuar o pagamento do IPTU relativo aos anos de 2009 e 2010 junto ao órgão competente, verificou que o débito já havia sido quitado pelos herdeiros de Marcos Xerfan, o que a fez ter certeza que os atuais ocupantes do imóvel não tinham a intenção de devolvê-lo.

Por fim, pleiteou que a ré fosse compelida a se retirar do imóvel, pugnando pela total procedência da ação.

Em sede de contestação (fls. 28-33), a requerida aduziu que na pendência do processo possessório, seria defeso às partes intentarem com a ação de reconhecimento de domínio.

Afirmou que a autora pretende tirar proveito da situação e que o imóvel na verdade havia sido doado ao Sr. Antônio Marcos Xerfan pelo seu pai, aduzindo que teria direito sobre o bem por ser companheira do falecido.

Sustentou que já reside no imóvel em litígio há mais de 19 (dezenove) anos de modo pacífico, sem ser incomodada por nenhum familiar de seu falecido companheiro, fato este que daria azo à usucapião, na forma do art. 1.238 do CC e art. 941 e seguintes, do CPC, afirmando ainda inexistir qualquer espécie de contrato de comodato, sendo o bem o único imóvel do qual dispõe para viver.

Por fim, requereu a improcedência da ação e que a requerente fosse condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (fls. 125-127), que julgou o feito procedente.

Inconformada,
MARIA EUNICE SODRÉ ROMÃO
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 130-132), alegando, em suma, que a sentença ora vergastada desconsiderou as provas constante nos autos, tais como, declarações, vários documentos, abaixo assinados, dando conta de que a apelante tem a posse mansa e pacífica do imóvel em litígio, desde a morte de seu esposo, o qual deixou o bem de herança, residindo no imóvel cerca de 20 (vinte) anos.

Salienta que o bem em questão fora doado pelo pai do seu esposo falecido, justamente para que ali eles morassem com a família, tendo ainda juntado declaração de construção e reforma do imóvel, bem como documentos referentes ao IPTU, afirmando, portanto, restar evidente a necessidade de reforma da sentença guerreada, a fim de que ação seja julgada improcedente, mantendo a apelante na posse do imóvel.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (fls. 138-142), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Exma. Desa. Diracy Nunes Alves (fls. 143), oportunidade em que, às fls. 147, julgou-se impedida para atuar no presente feito.

Os autos foram redistribuídos a Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (fls. 149), oportunidade em que remeteu os autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer.

Instado a se manifestar (fls. 154-156), o Parquet de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos foram redistribuídos em razão da Emenda Regimental nº. 05/2016, cabendo a relatoria do feito ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário (fls. 158), oportunidade em que, às fls. 160, determinou a redistribuição dos autos a esta Desembargadora, por prevenção ao Agravo de Instrumento nº. 0023337-58.2010.8.14.0301.

Coube-me, por prevenção, julgar o presente feito (fls. 162).

É o Relatório.
VOTO
APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:
¿Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA¿

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO:

Cinge-se a questão na verificação do direito de propriedade requerido pela autora, ora apelada, em face da requerida, ora apelante, em relação ao imóvel situado na Travessa Angustura nº. 2.972, Belém/Pa.

Alegou a autora que pretendendo ajudar seu parente Marcos Xerfan, já falecido, celebrou um comodato verbal para com o mesmo, entregando-lhe a posse direta do bem em litígio, aduzindo ainda, que ao tentar retomar a posse direta do seu patrimônio, procurou os herdeiros de Marcos Xerfan para encerrar o comodato, não tendo, entretanto, obtido êxito em sua pretensão.

Já a requerida, ora apelante, alega que o imóvel em litígio, na verdade, havia sido doado ao Sr. Antônio Marcos Xerfan pelo seu pai, aduzindo que teria direito sobre o bem por ser companheira do falecido, sustentando também que já reside no imóvel em litígio há mais de 19 (dezenove) anos de modo pacífico, sem ser incomodada por nenhum familiar de seu falecido companheiro.

Sabe-se que a ação reivindicatória autoriza o proprietário da coisa de retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detenha ou possua. A previsão legal de reivindicar está consubstanciada no artigo 1.228 do CC, verbis:

¿O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.¿

Nesse sentido, a ação é exercida pelo titular do domínio, tem caráter real, e objetiva reconhecer o direito de propriedade, com a restituição da coisa e seus acessórios pelo possuidor ou detentor da mesma, portanto, é uma demanda com pressupostos mais rígidos, não se admitindo a ausência de qualquer deles para a procedência do pedido.

A Jurisprudência Pátria, na esteira desse raciocínio, firmou entendimento segundo o qual, para a procedência da ação reivindicatória, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

A fim de corroborar, colaciono os Julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos, quais sejam, a prova da titularidade do domínio por parte do autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. No caso concreto, não restou comprovado o atendimento de ao menos parte de tais requisitos. APELO IMPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70059456624, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 14-12-2017)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS. 1) - Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte autora; a posse injusta exercida pela parte ré; e a perfeita individuação do imóvel. Ausente um deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial. In casu, não restaram comprovados o domínio exercido sobre o imóvel e sua posse injusta. 2) - Não se incumbindo o autor da ação reivindicatória do ônus que lhe competia (artigo 333, I, do CPC/73, vigente à época da sentença) a improcedência do seu pedido é medida que se impõe.
3) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabida a pretensão de se fixar os honorários advocatícios da sucumbência sobre o valor da condenação, porquanto esta não se verifica na hipótese do julgamento pela improcedência do pedido reivindicatório. 4) - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04645452020118090093, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 17/11/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/11/2017)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMANDO REIVINDICATÓRIO MANTIDO.
I. A ação reivindicatória encontra-se prevista no caput do artigo 1.228 do Código Civil. É demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio. Para a procedência, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel (...).
(Apelação Cível N° 70065121972, Décima Sétima Câmara Clvel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015).

No caso vertente, conforme se depreende dos documentos juntados, a autora além de ter demonstrado a caracterização do imóvel (fls. 03), comprovou também o domínio exclusivo sobre o bem, por meio da escritura pública de fls. 09-10, e o respectivo registro do imóvel, às fls. 14 dos autos.

No que concerne à posse injusta, observa-se que a mesma não precisa ser violenta, clandestina ou precária, bastando que seja sem justo título. Nesse sentido, alega a autora que a posse da requerida se deu em razão do contrato de comodato verbal, salientando-se que a celebração do referido contrato, como bem asseverado pelo Juízo de 1º grau, prescinde de solenidade.

Assim, considerando que a posse exercida pela parte apelante era em decorrência de contrato simples de comodato e que a citação, no caso em tela, mostra-se suficiente para constituir a ré em mora, forçoso concluir que houve a extinção do direito de posse exercida pela ora recorrente, restando caracterizado sua precariedade.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMODATO. NOTIFICAÇÃO. POSSE INJUSTA.

Compete àquele que ajuíza uma ação reivindicatória comprovar a propriedade sobre a coisa e a posse injusta daquele que a detém. A posse injusta, para fins desta ação, não necessita ser aquela clandestina, violenta ou precária, bastando que seja sem justo título. Considerando que restou cabalmente comprovada a propriedade do imóvel objeto da ação reivindicatória e ainda que a posse exercida pelos recorrentes era decorrente de um contrato de comodato verbal firmado entre as partes, sem justo título, a procedência da presente ação é medida que se impõe.
(TJ-MG 107010511592290011 MG 1.0701.05.115922-9/001(1), Relator: WAGNER WILSON, Data de Julgamento: 15/05/2008, Data de Publicação: 04/06/2008)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NOTIFICAÇÃO. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO BEM IMÓVEL. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA. COMODATO VERBAL.
1-Consoante entendimento jurisprudencial, para a procedência da ação reivindicatória é preciso que estejam presentes três requisitos, quais sejam, domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.
2- A posse daquele que utiliza o bem imóvel por mera permissão do proprietário, a título de comodato verbal, transmuda-se em injusta a partir da notificação para devolução. Logo, o ato de recusa na restituição do bem passa a caracterizar a posse injusta do comodatário, autorizando que se promova a ação reivindicatória.
3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02778172520158090158, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 23/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2018)
CIVIL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSUIDOR COM TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE NÃO LEVADO A REGISTRO - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL - CC, ART. 1.245 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1 A ação reivindicatória, de natureza real, dominial ou petitória, compete ao proprietário não possuidor da coisa para reavê-la do poder de terceiro, possuidor não proprietário, que injustamente a detenha. O êxito do pleito reivindicatório está subordinado à satisfação de três requisitos elementares: o domínio do autor, a posse injusta do réu e a delimitação da área reivindicanda. 2 A injustiça da posse, para efeito de tutela reivindicatória com base no art. 1.228 do Código Civil não está condicionada aos pressupostos delineados no art. 1.200 do mesmo estatuto, que diz respeito à posse justa aplicável aos interditos possessórios. Assim, desnecessária a prova de que a posse é clandestina, precária ou violenta. Basta a demonstração de que o réu não detém justo título. Na disputa entre a posse e a propriedade prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem, não verificada no caso concreto.

3 "O conceito de posse justa em sede de ação reivindicatória não guarda necessária correlação com o de posse ad interdicta. Resgatada a natureza petitória da demanda, a posse justa há de ser aquela exercida com base em melhor título de propriedade - ius possidendi
(TJ-SC - AC: 00102069720108240125 Itapema 0010206-97.2010.8.24.0125, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 06/02/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)
APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Caso dos autos em que incontroverso o comodato verbal a prazo indeterminado, relativamente a uma máquina trilhadeira pertencente ao autor. Em regra, a extinção do contrato de comodato se dá pela notificação prévia do comodatário.
Entretanto, no contrato de comodato verbal e a prazo indeterminado, grassa o entendimento de que a citação no processo em que pleiteada a extinção do comodato opera os mesmos efeitos. Assim, a citação válida supre a notificação prévia. Não se exige a prova da demonstração da necessidade imprevista e urgente do bem como condição indispensável para a extinção do comodato.
Precedentes do TJRS e do STJ. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70068296078, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 11/08/2016) (TJ-RS - AC: 70068296078 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 11/08/2016, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/08/2016)

Ressalte-se, por fim, que possuindo a ora apelante o imóvel na qualidade de comodatária, não há o que se falar em posse ad usucapionem e, em consequência, descabe sua pretensão de prescrição aquisitiva pretendida.

Desta feita, comprovada a propriedade da autora e a posse injusta da ré, não merece reparos a sentença ora vergastada que julgou procedente o pleito reivindicatório.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença guerreada que julgou procedente a demanda, em razão do preenchimento dos pressupostos autorizadores do pleito reivindicatório.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, 01 de dezembro de 2020.
MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora